Tribunal: TJMT
Processo: 1013874-15.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013874-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA MUTUM/MT - CNPJ: 23.482.454/0001-41 (RECORRENTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), VILANIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 618.783.679-00 (RECORRIDO), LUANA LIMA BATISTA DE CASTRO - CPF: 685.990.802-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA SAÚDE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA POR AVISO DE RECEBIMENTO. NULIDADE
. ENTE PÚBLICO. CITAÇÃO PELO SISTEMA PJE.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

As autarquias devem receber a citação por meio eletrônico, nos termos do arts. 246, § 1º, e 270, parágrafo único, do CPC e disposto na Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ, sob pena de nulidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a pretensão com a seguinte parte dispositiva
:

Diante do exposto, proponho JULGAR PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

“a)

Conceder a aposentadoria por invalidez com proventos integrais à autora, VILANIR RIBEIRO DE SOUZA, com base na Lei Complementar nº 242/2022 do Município de Nova Mutum e no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com data de início do benefício (DIB) a partir da data do início da incapacidade (DII);

b)

Determinar a averbação do tempo de contribuição da autora, conforme Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS, totalizando 7.461 dias (20 anos, 5 meses e 11 dias), para fins de aproveitamento no Regime Próprio de Previdência dos Servidores de Nova Mutum (MUTUMPREV)”;

A parte exequente, ora Recorrente, sustenta em suas razões, preliminarmente, a arguição de nulidade de citação, sob o argumento que “a citação foi realizada de forma inválida, sendo entregue a uma recepcionista da Prefeitura de Nova Mutum (ID 148965797), que não possui qualquer vinculação formal com o MUTUMPREV, uma autarquia municipal dotada de autonomia administrativa e financeira”.

Em análise dos autos, verifico que razão assiste à
parte
Recorrente.

Verifica-se que a citação da recorrente ocorreu por meio de aviso de recebimento

- id. 255296179-. Entretanto, nos termos do arts. 246, § 1º, e 270, parágrafo único, do CPC e Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ, a parte reclamada, na condição de autarquia municipal, é obrigada a se manter cadastrada nos sistemas de processuais e é citada e intimada de forma eletrônica.

Com efeito, considerando que a parte recorrente é autarquia, a intimação deveria prerrogativa de intimação pessoal, isto é, ocorrer por meio eletrônico em portal próprio, nos termos do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006, sob de nulidade.

Desse modo, diante da ausência de citação da recorrente, é descabido o julgamento antecipado da lide, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, eis o julgado:

RECURSOS INOMINADOS.FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECLAMADA CADASTRADA PARA CITAÇÃO ELETRÔNICA PELO SISTEMA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA RECLAMADA PREVIVAG PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE PREJUDICADO.

1. A citação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte reclamada que contra ela foi proposta alguma demanda, para que integre a relação processual (art. 238 do CPC). As autarquias municipais são obrigadas a se manter cadastradas nos sistemas processuais e serão citadas e intimadas de forma eletrônica. Se por algum equívoco no sistema não constou na aba expediente a citação da parte reclamada, o ato deve ser declarado inexistente.

2. Inexistindo citação válida, encontra-se prejudicado o exame do mérito dos recursos interpostos.

3. Recurso da reclamada PREVIVAG conhecido e provido, restando prejudicado o recurso do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 1031090-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Logo, se houve a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a nulidade da sentença, com a devolução dos autos para apresentação da contestação e novo julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento

para anular a sentença e
determinar a devolução do prazo para manifestação, prosseguindo-se a demanda no
juizado Especial de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025